Tribunal: TJES
Processo: 5029315-82.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029315-82.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA
RECORRIDO: ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RI
DO PROCESSO
:

5029315-82.2021.8.08.0024

Embargante
:
BRISTOL EASY HOTEL RETA DA PENHA

Embargada: ROGERIO HENRIQUE DE ALMEIDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DA PARTE REQUERIDA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. SUSTENTA A PARTE EMBARGANTE QUE A DECISÃO INCORREU EM CONTRADIÇÃO VEZ QUE NÃO CONDENOU A EMBARGADA EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, DESTACA-SE QUE A FIXAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA NO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS SEGUE O ESTIPULADO NO ART. 55 DA LEI 9.099/95, DISPÕE QUE “A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU NÃO CONDENARÁ O VENCIDO EM CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, RESSALVADOS OS CASOS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EM SEGUNDO GRAU, O RECORRENTE, VENCIDO, PAGARÁ AS CUSTAS E HONORÁRIOS DE ADVOGADO, QUE SERÃO FIXADOS ENTRE DEZ POR CENTO E VINTE POR CENTO DO VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. NÃO HÁ, PORTANTO, FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRA O RECORRIDO, NA HIPÓTESE DE PROVIMENTO TOTAL OU PARCIAL DO RECURSO DA PARTE ADVERSA. OMISSÃO INEXISTENTE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS
. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)